Tribunal: STF
Processo: HC 52479
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-24
Data de publicação: 1979-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - ABORTO. PACIENTE QUE NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO
NO ATO FÍSICO, MATERIAL OU CIRURGICO, DO ABORTO. SUA CONDIÇÃO DE
CO-RÉU NO CRIME DA ABORTANTE, NÃO NO CRIME DE EXECUÇÃO MATERIAL DO
ABORTO. DELITO CLASSIFICAVEL NO ART. 124 E NÃO NO ART. 126 OU 127 DO
CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS DEFERIDO.